Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-56.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007706-56.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Indenização por Dano Material, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RAFAEL TEODORO ALVES BETTINI LTDA - CNPJ: 03.962.874/0001-18 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), CONSORCIO TTC - CNPJ: 30.459.794/0001-17 (RECORRIDO), LUIZA CUNHA ROCHA - CPF: 116.442.466-19 (ADVOGADO), TCE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 76.436.146/0001-46 (RECORRIDO), COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.382.022/0001-26 (RECORRIDO), ERICK WILLIAN PERTUSSATTO - CPF: 053.638.319-70 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0001-07 (RECORRIDO), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007706-56.2022.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CONSÓRCIO TTC, TCE ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA TRIUNFO S/A.

Recorridos:
RAFAEL TEODORO ALVES BETTINI LTDA, COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CONSÓRCIO TTC, TCE ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA TRIUNFO S/A.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
CONTRATO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva das reclamadas, pois, as mesmas faziam parte do negocio jurídico o qual deu origem a ação de cobrança em comento. Rejeito tal preliminar.

2.

As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

3.

In casu
, resta incontroversa a prestação de serviço e que a dívida não foi adimplida, portanto, a reclamante faz jus ao recebimento dos valores remanescentes constantes nas notas fiscais acostadas a inicial.

4.

Não tendo as recorrentes demonstrado em suas razões motivos claros e incontestáveis para a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar as requeridas solidariamente a pagarem a quantia de R$ 19.174,00 (dezenove mil, cento e setenta e quatro reais) ao requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento da parte requerida.

As recorrentes arguiram a ilegitimidade passiva e no mérito postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimadas, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva das reclamadas, pois, as mesmas faziam parte do negocio jurídico o qual deu origem a ação de cobrança em comento. Rejeito tal preliminar.

Trata-se de ação de cobrança, em que, a requerente alega que em janeiro/2021 firmou contrato de locação de equipamentos com os requeridos, sendo o objeto do contrato o fornecimento e limpeza de sanitários ecológicos.

Oportuno, ainda, salientar que as reclamadas não negam o crédito em favor da reclamante.

A sentença recorrida assim consignou;

“(...)Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, no qual a parte autora alega que em janeiro/2021 firmou contrato de locação de equipamentos com os requeridos, sendo o objeto do contrato o fornecimento e limpeza de sanitários ecológicos. Nos termos do contrato, o valor cobrado seria de acordo com as medições e emissões ao contratante/locatário, a fim de apurar o valor real devido, o que foi feito por meio de emissões de notas fiscais, ficando convencionado que em caso de atraso ou inadimplemento dos pagamentos, seriam aplicadas correções de 2% de multa e 1% de juros pro rata temporis. Que cumpriu toda a obrigação contratual, mas não recebeu a integralidade dos serviços prestados.

Em sede de contestação a requerida COMPASA afirma ilegitimidade passiva, vez que o Contrato de Locação de Equipamento consta como locatário exclusivamente o CONSÓRCIO TTC, sendo emitidas Notas Fiscais de Serviços em nome do CONSÓRCIO TTC e em nome da TCE ENGENHARIA LTDA. Que conforme próprio relato do Autor, o valor cobrado seria de acordo com as medições, entretanto o Autor não juntou nenhuma medição aos autos, mas apenas contrato não assinado pelo CONSÓRCIO TTC e Notas Fiscais emitidas em nome do CONSÓRCIO TTC e da TCE ENGENHARIA LTDA, sem a assinatura dos canhotos das notas.

O requerido CONSÓRCIO TTC, alega incompetência do foro eleito e necessidade de redistribuição no domicilio da ré. Que realizou o pagamento das notas fiscais nº 1935, 1931, 1929, 1923 e 1937 conforme comprovantes bancários, desconhecendo as notas fiscais nº 1936, 1938, 1941, 1940 e 1939. Que os juros cobrados são abusivos e em sede de pedido contraposto, requer a condenação da Requerente, consistente no montante em dobro do valor demandado, em vista da má-fé.

A requerida TCE ENGENHARIA argumenta não é responsável pelo pagamento dos créditos aqui perseguidos pela Promovente. Que Consórcio TTC já realizou o pagamento das notas fiscais de nº 1935, 1931, 1929, 1923 e 1937, desconhecendo as de nº 1936, 1938, 1941, 1940 e 1939.

A requerida CONSTRUTORA TRIUNFO também alega ilegitimidade passiva. Que o Consórcio TTC já realizou o pagamento das notas fiscais de nº 1935, 1931, 1929, 1923 e 1937, desconhecendo as de nº 1936, 1938, 1941, 1940 e 1939.

Na impugnação à contestação a parte autora refuta as alegações de ilegitimidade passiva, sob alegação de que o Consórcio é uma associação de dois ou mais indivíduos, empresas, ou organizações com o objetivo de praticar uma atividade comum ou de partilha de recursos para atingir um objetivo, possuindo responsabilidade solidária. Quanto ao foro, que o cumprimento contratual se deu na comarca de Barra do Garças, devendo este ser o foro competente, visto ser o local para satisfação da obrigação.

Argumenta que os valores pagos somam a monta de R$ 11.320,00 (onze mil, trezentos e vinte reais) e as notas apontadas como pagas somam R$ 13.520,00 (treze mil, quinhentos e vinte reais), não sendo os valores correspondentes. Que em 01/11/2020, o contrato de nº 463.00.0013-2020 foi aditivado, prorrogando o período de locações para encerramento em 30/04/2021; e em 18/01/2021 mais um aditivo foi realizado, sendo mais uma vez prorrogado para 31/10/2021. Sendo os valores que foram pagos referentes aos aditivos do contrato de nº: 463.00.0013-2020, e não as notas enviadas e cobradas, que são referentes ao contrato de nº 457.00.0066//202.

Afirma ainda que o contrato foi assinado e carimbado pelo Dr. CARLOS EDUARDO BENATO, responsável pelo departamento jurídico da empresa TRIUNFO. Que as medições eram realizadas pelo Locatário, o que de fato aconteceu, mas não foram todas as medições enviadas ao Locador, que emitia as notas fiscais a fim de receber os serviços prestados mês a mês até o fim do contrato, sendo que todas as cobradas foram emitidas dentro do período contratado, mas não houve resposta da parte requerida.

Pois bem. Especificamente, os consórcios formados para a execução de contratos públicos, que geralmente são contratados por meio de licitação pública, têm suas atividades regidas pela Lei Geral de Licitações nº 8.666/93 – LGL, a qual traz em seus artigos as disposições gerais que todas as empresas que ambicionam prestar serviços a entes públicos devem seguir.

Mais precisamente, há uma regra contida no inciso V do artigo 33 da LGL, que determina que as empresas parceiras no empreendimento possuem responsabilidade solidária pelos atos praticados em consórcio, na fase de licitação e durante a execução do contrato.

O contrato de constituição do consórcio TTC ora contratante, é composta pelas demais empresas requeridas, sendo essas responsáveis pela contrato firmado entre as partes, cada uma com sua limitação de responsabilidade, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade.

Rejeito também a preliminar de incompetência em razão do foro, vez que o cumprimento contratual se deu nesta comarca.

Nota-se que foi celebrado entre a parte autora e o consórcio requerido um Contrato de Locação de Equipamento, no qual consta Anexo I – Termo de Referência Ambiental e Anexo II – Segurança e Saúde Ocupacional, comprovando que o objeto do contrato seria o fornecimento e limpeza de sanitários ecológicos (ID 94181508).

Além disso, a parte autora juntou as Notas Fiscais de número 1935, 1937, 1938, 1941, 1940, 1939, 1936, 1931, 1929 e 1923, devidamente emitidas em nome do Consórcio, tendo como discriminação do serviços “locação e limpeza de banheiros químicos”.

Muito embora as requeridas aleguem terem adimplido com as notas fiscais de nº 1935, 1929, 1931, 1923 e 1937, nota-se uma divergência entre os valores constantes nas notas fiscais nº 1935, 1929 e 1931 e os valores efetivamente pagos (ID 103819866, 103819849, 103819857, 103819861).

Como se sabe, as notas fiscais emitidas vinculam o negócio subjacente, por isso, é perfeitamente possível que a ação de cobrança seja fundada em notas fiscais e não comprovado o total adimplemento, cabível a cobrança.

Assim, nota-se que o débito cobrado é no valor de R$ 30.494,00 (trinta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), mais juros e correção monetária, enquanto que o valor comprovadamente pago é de R$ 11.320,00 (onze mil, trezentos e vinte), sendo cabível a condenação da parte requerida em adimplir com o restante do valor devido.

Nesse sentido, julgo procedente o pagamento do restante do valor ainda devido, no montante de R$ 19.174,00 (dezenove mil, cento e setenta e quatro reais) e por consequência julgo improcedente o pedido contraposto, por não ter verificado no caso a má-fé alegada.

Quanto aos juros e correção monetária, deve ser aplicado juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento da parte requerida, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32 e artigo 187 do Código Civil.

(...)”.

Pois bem. As recorrentes alegam que a reclamante não fez prova a inadimplência por parte das reclamadas, todavia, restou comprovado nos autos que o débito cobrado é no valor de R$ 30.494,00 (trinta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), mais juros e correção monetária, enquanto que o valor comprovadamente pago é de R$ 11.320,00 (onze mil, trezentos e vinte), sendo cabível a condenação da parte requerida em adimplir com o restante do valor devido.

Contudo, verifico que as alegações da requerida são genéricas e desacompanhadas de prova inequívoca da
quitação dos serviços contratados,
relativa ao contrato de prestação serviço.

Portanto, resta incontroversa a prestação de serviço e a dívida não foi totalmente adimplida, portanto, a reclamante faz jus ao recebimento dos valores remanescentes constantes nas notas fiscais acostadas a inicial.

Como é sabido, cabia às requeridas provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC, o que não houve, portanto, é impossível acolher o pleito recursal ante a falta de prova inequívoca dos pedidos invocados.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. FICHAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS COMPROVANDO A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES RECONHECIDO NA ORIGEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Inominado, Nº 50003924520228210090, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 09-02-2024).

Destarte, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcarão as recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024